Tribunal: TJSP
Processo: 1009684-69.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. Concurso Público. Polícia Militar. Exame médico. Ação objetivando a anulação do ato que excluiu candidato do concurso público por reprovação no exame médico, por apresentar desvio de septo, impossibilitando-o de submeter-se a outras etapas previstas no edital para ingresso no Quadro de Praças de Polícia Militar como Soldado PM de 2a Classe. Análise do caso concreto, no qual se verificou

Ementa:
APELAÇÃO. Concurso Público. Polícia Militar. Exame médico. Ação objetivando a anulação do ato que excluiu candidato do concurso público por reprovação no exame médico, por apresentar desvio de septo, impossibilitando-o de submeter-se a outras etapas previstas no edital para ingresso no Quadro de Praças de Polícia Militar como Soldado PM de 2a Classe. Análise do caso concreto, no qual se verificou inexistência de enfermidade que represente óbice a contratação para o cargo. Ilegalidade na conduta administrativa identificada, diante da evidente vulneração aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade Candidato aprovado em todas as fases do concurso público, inclusive no teste de aptidão física. Dano moral. Inadmissibilidade. Ausência de grande transtorno, constrangimento e embaraço a ensejar a almejada reparação Procedência parcial da demanda que é de rigor. Sentença reformada. Recurso provido em parte.